Tribunal: STF
Processo: RE 1481829
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Reclamação. Prova ilícita. Reconhecimento da impossibilidade de utilização em outros processos e instâncias judiciais. Similitude com o pedido veiculado no recurso extraordinário. Perda superveniente do objeto.



    1. Nos autos da Rcl nº 60.918, foi reconhecida, de ofício, a inadmissibilidade de utilização, em qualquer âmbito ou instância decisória, de provas declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário, e restabelecidas, em consequência, as decisões emanadas do Juízo de primeiro grau nos Processos nº 0013917-84.2006.4.03.6102 e nº 0000667-13.2008.4.03.6102.



    2. Uma vez obtida, na reclamação, a prestação jurisdicional pleiteada pela parte que interpôs o recurso extraordinário na origem, ora agravada, solicitou ela a extinção do apelo extremo, ante a ausência de interesse recursal. Configurou-se, portanto, a prejudicialidade do recurso extraordinário interposto por perda superveniente do objeto.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.